Tribunal: STF
Processo: RHC 53288
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
Habeas corpus. Irregularidades acaso inexistentes no inquérito policial não afetam a ação penal, pois a justiça pode prescindir de tais elementos, ou mesmo repudiá-los.
Denúncia recebida. Instrução regular observado o princípio do contraditório. Recurso denegado.